Tribunal: TJMT
Processo: 1022737-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022737-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR ESGOTAMENTO DO OBJETO DA LIDE E POR IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - ACESSO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A despeito de o artigo 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992, vedar a concessão da liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, a regra é flexível quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental, garantido constitucionalmente.

2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização da adequação determinada com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e justo funcionamento da unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e adolescentes.

3. O prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para
o cumprimento da ordem judicial, melhor atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando, também, a necessidade de adequação orçamentária do ente estatal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1011186-77.2020.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Sexta Vara Cível de Sinop, MT, que deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 37229587 – autos n.º 1011186-77.2020.8.11.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Narra o Autor que “
visando averiguar o atendimento das normas de acessibilidade na Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, em Sinop, instaurou o inquérito civil nº 60/2017, e passou a desenvolver uma série de diligências investigatórias que culminaram na constatação de irregularidades na estrutura do estabelecimento de ensino em tela
”.

Esclarece que “
apurou-se que o prédio da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, em Sinop, apresenta uma série de irregularidades no tocante à acessibilidade, bem como à segurança contra incêndio e pânico
”.

Assim, estende afirmando que “
a perícia técnica realizada pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP elencou as seguintes inconformidades no tocante a estrutura da unidade de ensino: O programa de necessidades da referida escola não é atendido, haja vista que as instalações do prédio do colégio são muito antigas e há muito tempo não passa por reformas. No dia da vistoria foram informados que existem vários problemas na estrutura do edifício, com relação a; drenagem de água do pátio deficitária, piso da escola ainda é de cimento queimado e os pisos cimentados do pátio, corredores e calçadas estão todos com defeitos. No período da vistoria foi registrado que há meio de acesso a edificação, muitas das vezes deficitários, mas existem. As circulações entre blocos de salas, quadra, pátio e refeitórios estão deficitárias por não existirem as rampas adequadas como requeridas em NBR 9050 Acessibilidade. Na perícia técnica ficou registrado que existe rampa executada de forma errônea, como no acesso frontal da escola, ao entrar na sala de aula e na entrada do refeitório. As imagens abaixo retratam as rampas que estão fora dos padrões estabelecidos em NBR 9050 Acessibilidade. Foram encontrados dois banheiros de PNE’S um feminino e outro masculino, ambos com medidas consideráveis, porém estão ausentes as barras de apoios dos lavabos como especificado em norma e sem as placas de sinalizações de banheiros de PNE’S. As portas respeitam as dimensões, porém não estão com os puxadores e visores. Os bebedouros e os balcões não estão acessíveis. As calçadas estão revestidas com blocos intertravados de concretos, que estão com várias peças arrancadas e esse tipo de material não seria o mais adequado para trafego com cadeiras de rodas. As calçadas estão desrespeitando os termos da NBR 9050 Acessibilidade por não existir rampas de acessibilidades, pisos táteis de alertas e direcionais. A edificação está sem sinalização tátil na parte interna e externa. Não possui sinalizações visuais nas dependências da escola. A escola possui botijões de gás armazenados no interior da cozinha e isso é proibido. Esse tipo de armazenamento deve ser abolido para que não ocorram acidentes como explosões e incêndio. A presente edificação vistoriada está em atividade de forma irregular, uma vez que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso não emitiu o Alvará de Incêndio e Pânico e o prédio não está seguro para exercer as atividades diárias
”.

Sustenta que “
além de todos os problemas identificados acerca da falta de acessibilidade no prédio da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, em Sinop, o Corpo de Bombeiros Militar, em vistoria realizada a pedido do Ministério Público no dia 17/02/2020, notificou os dirigentes da escola em tela acerca da falta de projeto e alvará de segurança contra incêndio e pânico, laudo elétrico acompanhado de ART/RRT/TRT, além de iluminação e sinalização de emergência e extintores de incêndio (Termo de notificação nº 001/2020)
”.

Salienta que “
diante de todas as tentativas de resolução da demanda na seara extrajudicial, inclusive com a expedição de notificação recomendatória à Secretaria de Estado de Educação, foi possível observar que, não obstante a precariedade da estrutura escolar seja de conhecimento do requerido Estado de Mato Grosso, as obras de adequações nunca são incluídas nos programas financeiros
”.

Por essas razões, o Requerente pugna pela
“concessão de tutela provisória de urgência, a fim de obrigar o requerido Estado de Mato Grosso, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a adotar todas as medidas voltadas à adequação da edificação da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra às normas de prevenção contra incêndio e pânico
”.

CARREOU DOCUMENTOS a INICIAL.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil de 2015, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC/2015 adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código de Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “
FUMUS BONIS JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida é aquela tida como de NATUREZA ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, que o pleito de TUTELA ANTECIPATÓRIA MERECE ACOLHIDA.

Senão vejamos:

“
In casu
”, o Autor pretende com a TUTELA ANTECIPADA a “obrigação de fazer consistente na adoção de medidas voltadas à adequação da edificação da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra às normas de prevenção contra incêndio e pânico”.

Inicialmente, cumpre consignar que, o PODER JUDICIÁRIO PODE e DEVE determinar que sejam CUMPRIDAS e REALIZADAS DETERMINADAS TAREFAS que asseguram as PRERROGATIVAS e BENEFÍCIOS previstos na CARTA MAGNA sem implicar em violação ao princípio da separação dos Poderes.

No caso em apreço, não há dúvidas de que a EDUCAÇÃO é um DIREITO de TODOS e DEVER do ESTADO, o art. 205 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
in verbis
, assim estabelece:

“
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
”.

Nesse sentido, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, em seu artigo 227 da CF/88, assegura “
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
.

A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (Lei nº 9.394/96), em seu art. 22, destaca que a educação básica “
tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores
”.

Sendo a EDUCAÇÃO um DIREITO SOCIAL, previsto constitucionalmente, e que deve ser assegurado com ABSOLUTA PRIORIDADE, incumbe ao PODER PÚBLICO a RESPONSABILIDADE de GARANTIR CONDIÇÕES MÍNIMAS de INFRAESTRUTURA para o EXERCÍCIO desse DIREITO.

A República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a DIGNIDADE da PESSOA HUMANA, que consiste no NÚCLEO AXIOLÓGICO do CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO. Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo, de modo que o indivíduo deve servir de – nas palavras de Canotilho – “limite e fundamento do domínio político da República”.

Mostra-se como DEVER do ESTADO prover os RECURSOS NECESSÁRIOS à efetiva garantia do ACESSO à EDUCAÇÃO, com o escopo de PROMOVER verdadeira INCLUSÃO SOCIAL do ESTUDANTE.

Atestando a tese aqui suscitada, assim vem decidindo pelos Tribunais Pátrios:

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO ART.
227
DA
CF
E ART.
53
DO
ECA
. DEVER DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSO. -
A educação, por ser um direito de todos e dever do estado (art.
205
da
CF
), deve ser prestada de forma eficiente. Não há falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o judiciário limita--se a determinar o cumprimento de mandamento constitucional que obriga o estado a garantir condições físicas básicas ao adequado funcionamento das suas escolas. O princípio da reserva do possível, eminentemente de caráter financeiro, não pode se sobrepor aos direitos fundamentais à vida e à saúde. Recurso conhecido e desprovido. Desprovimento.
(TJPB; Ap-RN 0095740-76.2012.815.2004; Primeira Câmara Especializada Cível; Relª Juíza Conv. Vanda Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 14/05/2014; Pág. 15) VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima identificados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00022099620138152004, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES, j. em 21-09-2015) – grifo nosso.

O Inquérito Civil nº 60/2017 demonstra claramente que o prédio da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, em Sinop, não possui condições de segurança adequada, na medida em que o Corpo de Bombeiros Militar, em vistoria realizada a pedido do Ministério Público no dia 17/02/2020, constatou falta de projeto de segurança contra incêndio e pânico.

As INADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS acima pontuadas NÃO FORNECEM as CRIANÇAS/ADOLESCENTES, FUNCIONÁRIOS e as DEMAIS PESSOAS que fazem USO das INSTALAÇÕES da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra um AMBIENTE SEGURO, sendo APTAS a AMEAÇAR a INTEGRIDADE FÍSICA dos USUÁRIOS.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante as GARANTIAS FUNDAMENTAIS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. Pelo contrário, é DIREITO dos INDIVÍDUOS que se encontram sob a custódia do Estado serem MANTIDOS em AMBIENTE com SEGURANÇA, garantido, repita-se, no artigo 227 da CF/88.

Em outras palavras, os Poderes Públicos devem não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante PRESTAÇÕES MATERIAIS de ÍNDOLE POSITIVA, os MEIOS necessários ao alcance das CONDIÇÕES MÍNIMAS indispensáveis a uma VIDA DIGNA.

Uma vez presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA ANTECIPATÓRIA, quais sejam, probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”), o DEFERIMENTO da TUTELA ANTECIPADA é MEDIDA que SE IMPÕE.

“
Ex positis
”, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada, IMPONDO ao Estado de Mato Grosso,

no prazo de 120 (cento e vinte) dias
, a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na ADOÇÃO de todas as MEDIDAS voltadas à ADEQUAÇÃO da EDIFICAÇÃO da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra às NORMAS de PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO e PÂNICO.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste
“decisum”
, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Após, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, com URGÊNCIA, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário.

Sinop/MT, 19 de agosto de 2020.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar supratranscrita foi concedida de forma equivocada, ao argumento de que a decisão esgota o mérito da ação, sendo satisfatória e irreversível.

Narra que:
“(...) inconteste que compelir o Estado
a adotar as medidas de adequação na Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra
, inviabiliza o retorno ao status quo, já que, se ao final o pleito vertido na ação civil pública for julgado improcedente, tal decisão não gozará de nenhuma utilidade prática, vulnerando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, visto que excluirá do requerido o poder prático de influenciar na solução da lide”
.

Esclarece que o ordenamento jurídico não admite a intervenção do poder judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, sob pena de violação ao postulado democrático da separação dos poderes, previsto no artigo 2.º, da CF/88, aduzindo que:
“(...) definir a necessidade de se proceder a reforma de uma determinada escola, considerando toda a cadeia de escolas existente - com seus mais variados problemas – e a patente ausência de previsão orçamentária para essa finalidade, é tarefa eminentemente técnica e afeta à discricionariedade administrativa”
.

Argumenta que, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de intervenção do judiciário no executivo pode acontecer apenas nos casos de inércia do Estado e em situações emergenciais e graves.

À vista disso, relata que:
“(...)
a unidade escolar já se encontra inserida na demanda na demanda de levantamento de projetos estrutural e arquitetônico para adequação de acessibilidade e confecção dos projetos de segurança contra incêndio e pânico
necessários para regularização e aprovação junto ao corpo de bombeiros, conforme consta nas informações da
CI Nº 74614/2022/UNIP/SEDUC
”
.

Assevera que o presente caso não demonstra situação emergencial e nem viola os direitos fundamentais dos jurisdicionados, uma vez que a escola estadual tem recebido recursos financeiros destinados à sua manutenção.

Salienta, ademais, que, na hipótese de não provimento do recurso, o prazo para cumprimento da obrigação deve ser de, no mínimo, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Menciona que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) O
conhecimento do presente Agravo de Instrumento
, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

b) A
concessão, pelo relator, do efeito suspensivo
, cassando-se os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo;

b.1.) Não sendo esse o entendimento, subsidiariamente, pede-se que a obrigação seja fixada para ser cumprida no prazo em que o Estado de Mato Grosso possa adequar a Lei Orçamentária e tenha recursos para as referidas providências.

b.2.) Caso assim não entenda, o que somente se admite em razão do princípio da eventualidade, seja concedido maior prazo para que o Estado cumpra a determinação, em no mínimo
de 365 ( trezentos e sessenta e cinco) dias.

c) a
intimação do agravado
para, querendo, apresentar
contrarrazões
ao recurso;

d) o
provimento do recurso
, a fim de que seja
cassada
a decisão antecipatória da tutela.

e) e
subsidiariamente
, caso prevaleça os argumentos apresentados pelo agravado, o que admite apenas na hipótese, pede-se que a obrigação seja fixada para ser cumprida no prazo em que o Estado de Mato Grosso possa adequar a Lei Orçamentária e tenha recursos para as referidas providências ou a
dilação do prazo
para o cumprimento da respectiva liminar.

(...)
”.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido, de acordo com a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jones Gattass Dias, então relator convocado (ID. 149991185).

Contrarrazões inseridas no ID. 155943671, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do Agravo (ID. 142038167).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1011186-77.2020.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Sexta Vara Cível de Sinop, MT, que deferiu a tutela de urgência requerida (ID. 37229587 – autos n.º 1011186-77.2020.8.11.0015).

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Acerca da questão posta, verifica-se que
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 18.08.2020, a “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1011186-77.2020.8.11.0015, em face do ESTADO DE MATO GROSO,

com o escopo de impor-lhe obrigação de adotar providências para sanar as irregularidades nas condições estruturais na Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, no tocante à acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico.

Na referida lide, pugnou pelo deferimento da tutela antecipada, visando à determinação para que o Estado, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, adotasse
“(...) todas as medidas voltadas à adequação da edificação da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra às normas de prevenção contra incêndio e pânico”
.

O juízo de origem concedeu a medida liminar vindicada (ID. 37229587 – lide n.º 1011186-77.2020.8.11.0015).

Feitas essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

O ESTADO DE MATO GROSSO agrava sustentando, em breve síntese, que o deferimento da tutela antecipada pretendida esgota o mérito do processo.

Cumpre destacar que

a tutela de urgência encontra guarida no art. 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

É notório que, para a concessão da tutela de urgência, é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no citado artigo, quais sejam,

a probabilidade do direito
e
o perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

Já o artigo 205, da Constituição Federal, prevê que a educação como direito de todos e dever do Estado,
“(...) será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
.

Ainda, a Lei n.º 9.394/1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e explicita que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios,
na garantia do padrão mínimo de qualidade
, conforme disposto no artigo 3.º, inciso IX.

Além do mais, a Lei n.º 8.437/1992, que preceitua sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, veda, em seu artigo 1.º, §3.º, a
“(...) medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”
. Todavia, em consonância com o princípio da razoabilidade, tal regra é flexível quando as circunstâncias são graves e demandam atuação imediata para prevenir a ocorrência de dano imediato, que é o caso
sub examen
.

E isso porque, as crianças e os adolescentes matriculados na Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, estão inseridos em ambiente inseguro por inobservância às normas de prevenção contra incêndio e pânico desde, pelo menos, o ano de 2017, quando da instauração do Inquérito Civil n.º 60/2017. Dessa forma, postergar a análise da tutela antecipada seria mantê-los em risco iminente.

Quanto à alegada violação aos princípios da separação dos poderes, sabe-se que o artigo 227, da Constituição Federal, resguarda o dever de assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional supramencionada, em seus artigos 3.º, 4.º e 53 (Lei n.º 8.069/1990):

“
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

(...)

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei nº 13.845, de 2019)

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais”.

Assim, as normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais.

In casu
, conforme documentos e imagens que acompanham a inicial da demanda original, pode se constatar que, de fato, existe a irregularidade em relação às normas de prevenção contra incêndio e pânico.

E, por conseguinte, não se pode exigir que a comunidade escolar aguarde por tempo indeterminado uma decisão sobre a possibilidade de saneamento dos problemas existentes, sobretudo quando se está sob tutela um direito fundamental, que possui prioridade absoluta, nos termos do artigo 227, da Constituição Federal e nos artigos 3.º e 4.º, da Lei n.º 8.069/90, todos supratranscritos.

Além disso, não se observa prejuízo ou dano à coisa pública, pelo contrário, pretende-se sua manutenção, sendo que a parte agravante não logrou êxito em afastar a dispensabilidade da adoção determinada para garantir uma adequação mínima às normas de prevenção contra incêndio e pânico ao estabelecimento educacional.

Destarte, se o Estado está agindo de modo omissivo e irregular, deixando os alunos da rede pública em condições de risco, cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a oferta do ensino público adequado.

A propósito, é a jurisprudência deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO –
AUSÊNCIA DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – COMPROVAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PRAZO ASSINALADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 180(CENTO E OITENTA) DIAS – RAZOABILIDADE – ASTREINTES – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 98, DO STJ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME. apresentação do projeto de combate a incêndio e pânico, junto ao Corpo de Bombeiros Militar, pelo Município, não afasta o interesse processual do Ministério Público Estadual, quando a pretensão inicial visa à apresentação do alvará. Compete ao Município de Tangará da Serra elaborar e prover o projeto de prevenção contra incêndio e pânico no Centro Municipal de Ensino, assegurando, aos alunos, servidores e usuários, o exercício do direito constitucional à Educação com as devidas condições físicas e materiais, sem que estejam expostos a riscos.
Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, cabe determinar que a Administração Pública proceda à apresentação do projeto de combate a incêndio e ao pânico, em face do prédio público que, comprovadamente, coloque em risco a integridade física dos usuários, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes
.
O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente – 180 (cento e oitenta) dias – mostrase razoável e suficiente para a realização de processo licitatório e das adequações necessárias à obtenção do alvará de combate a incêndio e pânico, da referida unidade escola
r. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98). O valor arbitrado, a título de multa diária, deve ser razoável e suficiente para fazer com que a parte cumpra a obrigação imposta no ato judicial. (N.U 1004940-42.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 09/01/2022)”. (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁDE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO
- DILAÇÃO DE PRAZO – DESNECESSIDADE – OBSERVADOS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Estado tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios dos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5º, caput, e 6º, ambos da Constituição Federal.
Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes
. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, não havendo que falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública. Considerando que o prazo de 120 (cento e vinte) dias fixado para o cumprimento da obrigação é razoável e proporcional, em consonância com as peculiaridades do caso concreto, bem como a natureza e extrema relevância da obrigação imposta, não há que falar em dilação do período. (N.U 1005124-95.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)”. (grifei).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – POLÍTICAS PÚBLICAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE ESCOLA ESTADUAL –
INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DPS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – APLICAÇÃO DEASTREINTES VISANDO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa. 2.
O cumprimento da medida liminar, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do interesse de agir do autor no julgamento do mérito da ação
. 3.
De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional
. 4. Os entes públicos possuem o dever legal de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios nos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5º, caput, e 6º, ambos da Constituição Federal. 5. A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração. 6. Tendo em vista a natureza e extrema relevância da obrigação imposta, o prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação se mostra razoável e proporcional à peculiaridade do caso concreto. 7. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (N.U 1004805-30.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)”. (negritei).

Desse modo, repito que, diante da omissão da Administração Pública em providenciar, voluntariamente, as adequações necessárias para resguardar o direito fundamental à educação, mostra-se possível a intervenção do Judiciário, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, deliberados no artigo 2.º, da Constituição Federal.

Sendo assim, concluo que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a antecipação de tutela pretendida.

Com efeito, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, a manutenção parcial da decisão proferida pelo Juízo
a quo
é a medida impositiva.

Outrossim, em atenção aos argumentos expostos pela parte agravante, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, infiro que ela assiste razão no concernente ao pedido que visa à dilação de prazo para o cumprimento da ordem judicial, considerando a necessidade de adequação orçamentária do ente estatal.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para que o
ESTADO DE MATO GROSSO proceda às diligências necessárias para adequação da edificação da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, situada na cidade de Sinop, MT, às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico,
no prazo máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
, até o julgamento de mérito da ação principal ou ulteriores deliberações
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023